Tribunal: STF
Processo: HC 93816
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA COM MUNIÇÕES. INIDONEIDADE.
   NÃO OCORRÊNCIA. APTIDÃO PARA PRODUZIR DISPAROS ATESTADA EM
   PERÍCIA, DE ACORDO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM
   DENEGADA.
1. O porte de arma municiada com dois cartuchos, com
   aptidão para produzir disparos, preenche os elementos típicos do
   art. 14 da Lei n° 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
2. O
   fato de a arma não estar em perfeitas condições de funcionamento
   não é suficiente para afastar a tipicidade material da conduta,
   tendo em vista a aptidão para produzir disparos atestada pela
   perícia.
3. Ordem denegada.